Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007791-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – PRISÃO PREVENTIVA –
ADVENTO DE PRONUNCIAMENTO DO STJ QUE MODIFICA A PENA IMPOSTA AO PACIENTE – INVOCADO ABUSO NA NEGATIVA DE NOVO CÁLCULO DE PENA
– SUPOSTA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENESSES EXECUTIVAS – PROCEDÊNCIA – PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STJ QUE DEMANDA IMEDIATO CUMPRIMENTO – EFEITO SUBSTITUTIVO INERENTE AO RECURSO – IMPERIOSA FORMALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DE BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFERIDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Advindo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que monocraticamente, no âmbito de recurso especial, com base no art. 253, II, c, do RISTJ, é imperiosa a imediata observância de seus termos, ainda que pendente recurso contra esta decisão, que por si só consubstancia pronunciamento definitivo. Assim, é devida
a imediata
formalização de novo cálculo da pena imposta ao paciente, conforme os novos parâmetros estabelecidos, a fim de lhe franquear as benesses executivas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Flávio do Prado
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Segundo os impetrantes, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o STJ, no âmbito do AResp n.
1543089/MT, reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, reduzindo a reprimenda aplicada para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Asseveram que, embora referida modificação autorize ao paciente progredir para regime semiaberto desde a data de 24.02.2019, o magistrado singular negou-se a elaborar novo cálculo de pena com lastro no pronunciamento do STJ, ao fundamento de que a decisão foi exarada em sede monocrática, encontrando-se pendente o recurso interposto pelo Ministério Público em face desta.

Afirmam, nessa perspectiva, que há excesso de prazo no cumprimento do regime fechado pelo paciente, que assim permanece há 08 (oito) meses, visto que, diante da superveniência de decisão emanada de órgão superior, seus efeitos surtirão de forma imediata, sobretudo pelo fato de se tratar de executivo de pena provisório.

Postulam, destarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que “
a autoridade coatora cumpra imediatamente na integralidade a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1543089
” (id.
38655461, p. 09
).

Juntaram documentos.

A tutela de urgência foi deferida a fim de determinar ao juízo coator que procedesse à retificação do cálculo de pena do paciente (id.
39077479, pp. 01/02
).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
39653964
, pp. 01/03
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, no interesse da ratificação da decisão liminarmente proferida.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos,
impõe-se a
concessão definitiva da ordem
,
ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Conforme consta,
Marcos Flávio do Prado
foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AResp n.
1543089/MT, reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e assim determinado a redução da reprimenda para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (id.
38655462, pp. 01/06).

A Defesa, em seguida, requereu ao juízo apontado como coator a
formalização de novo cálculo de pena, asseverando que, ante a diminuição da pena então imposta e o afastamento da hediondez do delito, o paciente, em tese, faria jus ao benefício da progressão de regime (id.
38655463, pp. 01/03), instância que veio a ser denegada (id. 38655465, pp. 01/02).

Em suas razões, o magistrado singular assentou que, a despeito de ser possível a progressão de regime antes do trânsito em julgado, na esteira do verbete sumular n. 716 do STF, não seria possível refazer o cálculo da pena com lastro na decisão exarada em sede monocrática pela Corte Superior, uma vez que, a seu sentir, “
a decisão proferida monocraticamente em sede de Agravo em Recurso Especial é transitória, (...)
tem sua duração limitada no tempo, sujeita à confirmação, ou não, pelo órgão colegiado
”.

Ora, extrai-se dos elementos coligidos que o Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
AResp n.
1.543.089/MT, conheceu o agravo a fim de
dar parcial provimento ao recurso especial, com base no art. 253, II, c, do RISTJ
, redimensionando a pena do paciente (id.
38655462, p. 06
).

Referido pronunciamento – de
cunho indubitavelmente definitivo
–, é autorizado pelo próprio regimento interno daquela Corte Superior, que franqueia ao relator do agravo em recurso especial dele conhecer para “
dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for contrário a (...) jurisprudência dominante acerca do tema
”.

Vale dizer, não se trata de ato jurisdicional precário, mas julgamento final do referido recurso, de modo que a sua superveniência, dado o
efeito substitutivo
inerente aos recursos, inelutavelmente se sobrepõe ao acórdão anterior, independentemente da eventual interposição de agravo regimental pelo Ministério Público contra a decisão monocrática, nos termos do art. 258 do RISTJ, considerado o
princípio da voluntariedade recursal.

Assim, e tendo em vista que não houve reconsideração da decisão pelo e. Relator no bojo do Agravo Regimental em Recurso Especial interposto em face do julgamento monocrático do
AResp n.
1.543.089/MT, tem-se por evidenciada
a necessidade da observância do quanto já decidido pela Corte Superior
, sem prejuízo da deliberação colegiada do recurso ainda pendente pela Sexta Turma, nos termos já decididos em sede preliminar.

A propósito, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
o habeas corpus é passível de ser utilizado nesses casos, como forma de determinar que o juízo da execução refaça o cálculo da pena do reeducando, afinal, o paciente está com a sua liberdade cerceada, mesmo estando apto a ter os benefícios típicos da fase executiva, o que claramente caracteriza constrangimento ilegal
” (id.
40228458, p. 04).

Por fim, registre-se que, após o cumprimento da decisão exarada neste
habeas corpus
,
a fim de determinar ao juízo coator que procedesse à retificação do cálculo de pena do paciente, o novo cálculo foi homologado, sendo-lhe outorgado o benefício do livramento condicional, ante a satisfação dos requisitos legais (id.
39653964, p. 03).

Ante o exposto,
concedo

em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar,
determinar a retificação do cálculo de pena do paciente
Marcos Flávio do Prado
(autos n. 0038354-58.2018.8.11.0042 - Sistema SEEU) à luz as decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do AResp n.
1.543.089/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020